Tribunal: TJSP
Processo: 1009520-07.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
SAÚDE PÚBLICA – Procedimento cirúrgico para tratamento de retocolite ulcerativa – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente (STF, 2a T., AgRE 273834-4-RS, Rel. Min. Celso de Mello) – Sentença confirmada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de que sejam fixados entre

Ementa:
SAÚDE PÚBLICA – Procedimento cirúrgico para tratamento de retocolite ulcerativa – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente (STF, 2a T., AgRE 273834-4-RS, Rel. Min. Celso de Mello) – Sentença confirmada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de que sejam fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou do proveito econômico – Causa sem carga condenatória e conteúdo econômico apreciável – Valor fixado por equidade, majorado pelo trabalho recursal (CPC, art. 85, §§ 8o e 11) – Sentença confirmada – RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251607
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009520-07.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada/apelante LENILDA ALVES RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009520-07.2019.8.26.0032 -Voto no 29.663-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1009520-07.2019.8.26.0032.
Comarca de ARAÇATUBA VFP Juiz José Daniel Dinis Gonçalves.
Apelantes e reciprocamente apelados:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO x LENILDA ALVES RODRIGUES.
VOTO No 29.663.1
SAÚDE PÚBLICA Procedimento cirúrgico para tratamento de
retocolite ulcerativa Direito à saúde; dever do Estado, direito do
povo Art. 196 da Constituição da República, norma programática
que não constitui promessa constitucional inconsequente (STF, 2a
T., AgRE 273834-4-RS, Rel. Min. Celso de Mello) Sentença
confirmada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Pretensão de que sejam
fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou do proveito
econômico Causa sem carga condenatória e conteúdo econômico
apreciável Valor fixado por equidade, majorado pelo trabalho
recursal (CPC, art. 85, §§ 8o e 11) Sentença confirmada
RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.
Ação de obrigação de fazer ajuizada por Lenilda Alves
Rodrigues contra a Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando a realização de
cirurgia para o tratamento de retocolite ulcerativa.
A r. sentença, de relatório adotado, complementada por
embargos de declaração, acolheu o pedido. 1
Recorrem: a FESP, pela improcedência da ação, e a autora, para
que os honorários sejam fixados entre o mínimo de 10% o máximo de 20% do
valor da condenação ou do proveito econômico; recursos processados e contra-
arrazoados. 2
Fundamentação
Assustador o número de laudas (225) do recurso de apelação da
1 Sentença, fls. 91/103;339.
2 Recurso de apelação, fls. 106/120 e 348/362; contrarrazões, fls. 365/374 e 377/387.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009520-07.2019.8.26.0032 -Voto no 29.663-JV
3
Fazenda do Estado (fls. 106 a 330), mas é só (ufa!) aparência: o mesmo recurso, de
15 laudas, foi protocolado 15 (quinze) vezes consecutivas.
A autora é portadora de retocolite ulcerativa e necessita de
procedimento cirúrgico para tratar da doença, sem condições financeiras para
custeá-lo.
Os relatórios médicos afirmam a necessidade em obter as
referidas cirurgias, 3 constituem prova suficiente que dispensa maior dilação
probatória.
Rejeita-se a arguição da FESP, preliminar de falta de interesse
processual.
Evidente a existência de interesse processual, a autora foi
obrigada a socorrer-se do Judiciário para alcançar seu pedido; ademais, se tivesse
obtido o tratamento pleiteado, não teria ingressado com a demanda.
Está claro que tal exigência visa garantir a sua sobrevivência e
tratamento; o fornecimento de tratamento médico a necessitado preserva a
dignidade da pessoa humana.
Essa questão sub judice é uma constante neste e noutros
Tribunais do País. Assomam-se aos milhares ações de mandado de segurança, de
obrigação de fazer (como esta), ordinárias, cautelares etc., pretensões acolhidas
quando se comprova a prescrição médica e a recusa indevida por parte do Estado.
O sistema único de saúde (SUS ) previsto no art. 200 da
Constituição foi implementado não para complicar, mas para facilitar o acesso ao
direito de todos e dever do Estado (art. 196).
A omissão do Estado pode trazer consequências funestas e
3 Fls. 31/36; 37.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009520-07.2019.8.26.0032 -Voto no 29.663-JV
4
irreparáveis a quem necessite de tratamento médico e farmacêutico.
A saúde é direito público subjetivo que não pode ficar sujeito e
à mercê de programas restritivos de governo. O reiterado descumprimento da
obrigação sob escusa de falta de recursos orçamentários e financeiros não exime o
Estado de sua missão e responsabilidade constitucional.
Incumbe ao Poder Judiciário, sem ofensa ao princípio da
separação dos poderes, mandar e fazer com que se cumpra a lei e a Constituição.
Se o Estado-Administração não as cumpre, a própria Carta indica a jurisdição
como meio de forçar o cumprimento da obrigação (art. 5o, XXXV).
Essa conhecida questão tem sido reiteradamente submetida ao
crivo judicial, e a solução dada é pelo atendimento do pleito formulado, que tem
base jurídica moral, legal e, sobretudo, constitucional.
O art. 196 da Constituição Federal dispõe:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação”.
No mesmo passo, a Constituição Paulista prevê, em seu art. 219,
par. único, inc. IV, o “atendimento
integral do indivíduo, abrangendo
a promoção,
preservação
e recuperação
de sua saúde”. E o art. 222, inc. V, assegura “a
gratuidade dos serviços prestados, sendo vedada a cobrança de despesas e taxas,
sob qualquer título”, abrangendo (art. 223, inc. I) “a assistência integral à saúde,
respeitadas
as necessidades
específicas de todos os segmentos da população”.
Além do comando constitucional, a Lei no 8.080/90, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009520-07.2019.8.26.0032 -Voto no 29.663-JV
5
regulamenta o Sistema Único de Saúde, impõe à Administração Pública a
“execução de ações, de assistência terapêutica
integral, inclusive farmacêutica”
(art.
6o, inc. I, letra d), estabelecendo, ainda, “a gratuidade das ações e serviços da
saúde fica preservada nos serviços públicos e privados contratados,
ressalvando-se

as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos
com as entidades privadas”
(art. 43).
A decisão que assegura à parte o respeito a um direito
não configura indevida ingerência do Judiciário em poder discricionário do
Executivo, mas simples exercício de sua missão constitucional de fazer cumprir e
respeitar as normas legais em vigor (CF, art.5o, inc. XXXV).
Não há violação ao princípio da independência dos Poderes,
pois o art. 196 da Constituição Federal, que assegura o direito à saúde, não pode
ser considerado como mera norma programática, que dependa de previsão
orçamentária para sua execução.
É pacífico que, para obtenção de medicamentos e insumos, a
parte interessada pode mover ação conjunta ou isolada contra os entes públicos,
que são responsáveis solidários pelo cumprimento dessa elementar obrigação do
Estado.
Nesse sentido a jurisprudência a respeito: "Sendo o SUS
composto pela União, Estados e Municípios,
impõe-se a solidariedade
dos três
entes federativos no polo passivo da demanda." (STJ - REsp no 507.205-0 PR j. de
07.10.03 Rel. Min. JOSÉ DELGADO in - Boletim do STJ novembro/2003 no
17 pg. 31).
Havendo prova suficiente da situação da recorrida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009520-07.2019.8.26.0032 -Voto no 29.663-JV
6
portadora de doença que exige regular tratamento, justifica-se acolher seu pedido,
pois a omissão do Estado pode representar insuperável ofensa ao princípio maior
do natural direito à vida, inscrito no art. 5o, caput, da Constituição da República.
Por fim, observo que a sentença julgou procedente a ação para
que a Fazenda do Estado providencie os procedimentos cirúrgicos de que
necessita a autora apontados na inicial, não determinou a sua realização em
instituição privada, por isso os procedimentos podem [e devem] ser realizados
pelo SUS, em instituição própria do Estado ou conveniada, conforme indicar o
órgão técnico competente.
O recurso de apelação da autora também não merece
provimento; requer fixação dos honorários sucumbenciais entre 10% e 20% do
valor da condenação ou do proveito econômico.
Nas ações judiciais que tratam de prestação de serviço de saúde
pública, em que a parte busca tutela jurisdicional de garantia desse direito
fundamental, de responsabilidade de qualquer ente estatal, não se mede o valor
da causa pelo valor do medicamento ou do tratamento; não há conteúdo
econômico apreciável, o valor é inestimável, de modo que é possível o
arbitramento de honorários com base no princípio da equidade.
Objetivamente, e isso não me soa algo questionável, a causa
não contém carga condenatória em pecúnia tampouco proveito econômico;
embora os procedimentos cirúrgicos tenham custos elevados, a ação judicial
contém dimensão muito maior, envolve saúde pública e dignidade humana,
valores imateriais inestimáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009520-07.2019.8.26.0032 -Voto no 29.663-JV
7
Atribuiu-se à causa o valor de R$ 202 mil (redondos); o mínimo
de 10% equivale a R$ 20 mil; o máximo de 20%, R$ 40 mil, montantes
absolutamente incompatíveis com a natureza e a simplicidade da causa. É causa
de valor inestimável.
O MM. Juiz fixou os honorários sucumbenciais, por apreciação
equitativa, em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, que é o
dispositivo aplicável à espécie; valor majorado de metade conforme o § 11.
Em face do exposto, confirmo a sentença e nego provimento
aos recursos de apelação; responde a FESP pelo ônus sucumbenciais, conforme a
sentença, elevada a verba honorária para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos
termos do art. 85, § 11. É como voto.
Dispositivo
RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR